Tribunal: TJSP
Processo: 1033528-88.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação - Ação monitória - Contrato Administrativo - Fornecimento de produtos destinados ao Hospital Padre Bento - Inadimplemento da fazenda municipal - Prova documental da efetiva entrega dos materiais contratados - Obrigação da Administração ao pagamento sob pena de estar caracterizado o seu enriquecimento sem causa - Sentença de procedência mantida - Correta a r. sentença quanto aos

Ementa:

Apelação - Ação monitória - Contrato Administrativo - Fornecimento de produtos destinados ao Hospital Padre Bento - Inadimplemento da fazenda municipal - Prova documental da efetiva entrega dos materiais contratados - Obrigação da Administração ao pagamento sob pena de estar caracterizado o seu enriquecimento sem causa - Sentença de procedência mantida - Correta a r. sentença quanto aos consectários legais, com observância do que foi decidido em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295213
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033528-88.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC
COMERCIO EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033528-88.2018.8.26.0224 -Voto no
2
Voto no 39.955
Apelação Cível no 1033528-88.2018.8.26.0224
Comarca
:GUARULHOS
Apelante(s)
:MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelado(s)
:CENTRO AUDITIVO OTO-SONIC COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E
IMPORTAÇÃO LTDA.
Apelação - Ação monitória - Contrato Administrativo -
Fornecimento de produtos destinados ao Hospital Padre Bento -
Inadimplemento da fazenda municipal - Prova documental da
efetiva entrega dos materiais contratados - Obrigação da
Administração ao pagamento sob pena de estar caracterizado o seu
enriquecimento sem causa - Sentença de procedência mantida -
Correta a r. sentença quanto aos consectários legais, com
observância do que foi decidido em sede do Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810,
do E. STF).
Recurso não provido.
Trata-se de ação monitória proposta por Centro
Auditivo Oto-Sonic Comércio Exportação e Importação Ltda. contra o
Município de Guarulhos, alegando, em síntese, ser credora da quantia de
R$66.313,01, relativa a materiais e produtos destinados ao Hospital Padre
Bento, conforme as notas fiscais que instruem a petição inicial.
Afirma que os canhotos das notas fiscais fazem
prova de entrega da mercadoria no período entre 25.05.2016 e 19.12.2016.
No entanto, o Requerido não efetuou os respectivos pagamentos.
Requereu a sua condenação para que efetue o pagamento quantia
indicada devidamente corrigida.
Devidamente
citada,
a
Municipalidade
apresentou embargos à monitória, reconhecendo o inadimplemento dos
valores contratados, argumentou, porém, que não havia previsão de
sanção em caso de atraso da Administração em adimplir o preço (fls.
127/192).
Réplica às fls. 195/198.
A r. sentença de fls. 199/202 prolatada pelo mm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033528-88.2018.8.26.0224 -Voto no
3
Juiz Rodrigo Tellini de Aguirre Camargo julgou parcialmente procedente o
pedido formulado nesta ação monitória, rejeitando os embargos
monitórios e constituindo de pleno direito o título executivo judicial no
importe de R$ 62.225,00, com correção monetária pelo IPCA-E a partir dos
respectivos vencimentos, e acrescido de juros moratórios com base no
índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação.
Diante da sucumbência da Municipalidade,
condenou-a ao pagamento de custas, despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 2o, I a IV e § 3o, I, do CPC.
Apela o Município de Guarulhos, objetivando a
reforma do julgado. Alega, em síntese, que nem a Lei de Licitação,
tampouco o contrato indica a incidência de juros moratórios para o caso
de atraso no pagamento. Requer o afastamento dos juros moratórios e a
incidência de correção monetária, e subsidiariamente a alteração do seu
termo inicial (fls. 204/208).
Contrarrazões às fls. 212/214.
É o relatório.
A ação monitoria pode ser utilizada por quem
pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo,
pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de
determinado b e m móvel. O primeiro caso é o destes autos.
Antiga a jurisprudência que não admitia a
monitoria contra a Fazenda Pública. Porém essa ação tem sido
plenamente admitida, a saber:
Súmula 339 É cabível ação monitoria contra a (SÚMULA) Fazenda
Pública. DJ 30/05/2007 p. 293 RSTJ vol. 206 p. 529
Consta dos autos que a Autora forneceu produtos
ao Complexo Hospitalar Padre Bento de Guarulhos, que foram entregues,
mas sem o devido pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033528-88.2018.8.26.0224 -Voto no
4
A comprovação da efetiva prestação de serviços
está registrada na entrega dos produtos com a assinatura do funcionário
da Apelante (fls. 91/95), responsável pela conferência e recebimento das
mercadorias, em todas as planilhas indicativas, é o que basta para
comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.
O
cumprimento
da
obrigação
de
pagar
consistente no pagamento do material adquirido pelo hospital não restou
demonstrado nos embargos opostos pela Municipalidade, ônus da prova
que lhe cabia e não se desincumbiu.
Defender o não pagamento, é favorecer o
enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico pátrio. Ademais, deve-se fazer prevalecer os
princípios da Administração Pública talhados no art. 37, "caput", da CF,
mormente, o da moralidade e legalidade.
Com o julgamento do RE no 870.947, com
repercussão geral, em 20 de setembro de 2017, pelo Supremo Tribunal
Federal, rel. Min. Luiz Fux, que analisou a constitucionalidade da Lei Federal
no 11.960/2009, dirimiu-se a questão para determinar que a correção
monetária seja aplicada o IPCA-E, e os juros moratórios serão os previstos
na Lei no 11.960/09, índices aplicáveis às cadernetas de poupança, em se
tratando de dívidas não tributárias, como o caso dos autos.
Quanto aos termos iniciais dos juros e correção
monetária, esclareça-se que o débito a que a Municipalidade fora
condenada a pagar decorre do âmbito de relação obrigacional entre as
partes. Com isso, tendo-se em vista que tal obrigação é positiva e líquida,
o seu inadimplemento constitui em mora o devedor, nos termos do art.
397, do Código Civil.
Tratando-se de relação contratual, o termo inicial
da incidência da atualização monetária corresponde à data de
vencimento de cada parcela inadimplida pela Municipalidade.
No caso concreto, o d. Magistrado de 1o Grau

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033528-88.2018.8.26.0224 -Voto no
5
condenou a Municipalidade ao pagamento da dívida com atualização
monetária desde a data de cada vencimento, e decretou que os juros de
mora incidiriam somente a partir da citação. Quanto à correção
monetária, correto o raciocínio do Ilustre Magistrado, não havendo de se
falar em alteração do seu termo inicial para a data de distribuição da
ação.
De outra feita, no que se refere aos juros de mora,
o Juiz “a quo” determinou que incidissem a partir da citação.
Nessas circunstâncias, a r. sentença deve subsistir
por seus próprios e judiciosos fundamentos.
Por
fim,
ressalte-se
que,
nesta
fase
do
procedimento incide também o art. 85, § 11, do CPC, razão pela qual
majoram-se os honorários advocatícios devidos pela Apelante em 5%,
sobre o valor atualizado da condenação.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator